Tribunal: TJDFT
Processo: 0002041-05.2018.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PRODUTO DE CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO APARELHO CELULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato e pela prova indiciária, como ocorreu na hipótese.
2. Recurso conhecido e desprovido.